Tribunal: TJPA
Processo: 0808097-86.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0808097-86.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA COMARCA DA CAPITAL

SUSCITADO: 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E 1ª VARA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ABRANGÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. IDADE DA VÍTIMA. IRRELEVANTE. CONFLITO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. O debate encerra-se sobre a competência para julgar crime de lesão corporal perpetrado pelo namorado/companheiro contra adolescente, previsto no art. 129, § 9º do Código Penal, no âmbito da relação doméstica e familiar.

2. A menoridade da vítima não a exclui do âmbito de proteção da Lei Maria da Penha e não atrai a competência da Vara de Crimes Contra Crianças e o Adolescentes quando demonstrada, em tese, a prática de violência doméstica e familiar, tendo em vista que a lei protege a mulher independentemente de sua idade, nos termos do art. 2º da Lei n.º 11.340/06.

3. Ademais, o julgamento de delitos praticados contra crianças e adolescentes não está inserido no rol de competências do art. 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente, não havendo, portanto, amparo legal que imponha o julgamento do feito pelo Juízo suscitante.

4. Conflito de Competência procedente. Declarada a competência do Juízo de Direito da 1º Vara da Violência Doméstica e Familiar da Capital.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

Processo n° 0808097-86.2023.8.14.0000

Órgão Julgador: Seção de Direito Penal

Conflito Negativo de Competência

Juízo Suscitante: 2ª Vara de Crimes Contra a Criança e o Adolescente

Juízo Suscitado: 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar

Procurador de Justiça: Dr. Cláudio Bezerra de Melo

Relator: Des. Pedro Pinheiro Sotero

Trata-se de Conflito Negativo de Competência tendo como suscitante o Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Comarca da Capital e como suscitado o Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Belém.

Os autos apuram suposto delito de lesões corporais perpetrados por Marcos Vinícius Nogueira Teixeira contra sua namorada H.M.T, menor de 17 (dezessete) anos de idade.

Após as investigações que se deram no âmbito policial o processo foi distribuído a 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar, onde tramitava normalmente até a audiência de instrução e julgamento, momento em que o referido juízo declinou de sua competência para uma das Varas de Crimes Contra a Criança e o Adolescente.

Após ser distribuído à 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e

Adolescentes, foi suscitado o conflito negativo ao argumento de que
a situação narrada não foi praticada levando-se em consideração a condição de pessoa em desenvolvimento da vítima, não atraindo a sua competência.

Os autos vieram a minha relatoria, onde determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público, que se manifestou pela competência do juízo suscitado, qual seja, a 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Belém.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

O Conflito sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e necessidade.

Do mérito recursal – Conflito Negativo de Competência entre

o Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e

Adolescentes e o Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar.

Cinge-se a controvérsia à definição do juízo competente para a apreciação e julgamento do processo, que
apura a ocorrência do delito tipificado na redação do artigo 129, §13° do Código Penal (lesão corporal praticada contra mulher, por razões da condição do sexo feminino), praticado, em tese, por Marcos Vinícius Nogueira Teixeira, contra sua namorada H.M.T., menor de 17 (dezessete) anos de idade.

Conforme relatado, o Juízo da 1º Vara de Violência Doméstica e Familiar – Juízo Suscitado – declinou de sua competência, por entender que o julgamento de crimes praticados contra crianças e adolescentes atrairia a competência do Juízo da Vara de Crianças e Adolescentes para o julgamento do feito.

O Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes contra

Crianças e Adolescentes, por sua vez, afastou a sua competência para o julgamento do pedido, ao fundamento de que a situação narrada não foi praticada levando-se em consideração a condição de pessoa em desenvolvimento da vítima, não atraindo a sua competência. Não teria o agressor, o condão de abusar da vulnerabilidade da vítima em razão de sua idade.

Do cotejo dos argumentos apresentados pelos Juízos Suscitante e Suscitado, observa-se que o feito em questão se insere no âmbito da competência do Juízo da Violência Doméstica, uma vez que os fatos narrados no processo revelam, a priori, a prática de crime de lesão corporal supostamente perpetrado pelo companheiro contra a adolescente, de 17 (dezessete) anos de idade, em contexto de violência doméstica e familiar.

Como introito, destacamos que a menoridade da vítima, por si só, não a exclui do âmbito de proteção da
Lei Maria da Penha
, cuja abrangência afasta-se de qualquer circunstância discriminatória, a teor do que dispõe o art.
2º
da Lei n.º
11.340
/2006, in verbis:

Art. 2º
Toda mulher, independentemente de
classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional,
idade
e religião,
goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social.

Desta forma, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que
"

para os efeitos de incidência da Lei Maria da Penha, o âmbito da unidade doméstica engloba todo espaço de convívio de pessoas, com ou sem vínculo familiar, ainda que esporadicamente agregadas. Ademais, a família é considerada a união desses indivíduos, que são ou se consideram aparentados, por laços naturais, afinidade ou vontade expressa e que o âmbito doméstico e familiar é caracterizado por qualquer
relação
íntima de afeto, em que o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação
." (STJ - AgRg no AREsp: 1643237 GO 2020/0003216-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 21/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2021)
.

Assim, com todo respeito a decisão exarada pelo Juízo Suscitado, a menoridade da vítima, por si só, não atrai a competência da Vara da Criança e Adolescente e não se sobrepõe à incidência da legislação pertinente à violência doméstica, tendo em vista a lei proteger a mulher independentemente de sua idade.

A propósito, confiram-se os seguintes precedentes de nossos Tribunais Estaduais, que bem se amoldam ao caso
:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. APRECIAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM FAVOR DE VÍTIMA MENOR DE IDADE E APURAÇÃO DOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL, INJÚRIA E AMEAÇA. 1 -
O fato de a vítima ser menor de idade não atrai, automaticamente, a competência do juizado da Infância e da Juventude, que possui atuação restrita às hipóteses elencadas no artigo 148, do ECA.
2 - Inaplicável a lei Maria da Penha quando demonstrado que os hipotéticos crimes decorreram da condição de vulnerabilidade em razão da idade e não do gênero da vítima. 3 - Conflito conhecido e julgado improcedente. Ex officio, declarada a competência da justiça comum.” (TJ-GO - CC nº 5708165-19, Rel. Des. J. Paganucci Jr., Seção Criminal, DJ de 31/01/2020).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE E VARA CRIMINAL DA JUSTIÇA COMUM. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA BASEADA NO GÊNERO. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. IDADE DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM. - A Lei n. 11.340/06 é aplicável aos fatos oriundos de relação doméstica e familiar que possa ser qualificados como violência de gênero. - T
ratando-se de suposta agressão praticada por agente imputável contra pessoa do gênero feminino, com a qual mantinha relação íntima de afeto, incide a Lei Maria da Penha, sendo irrelevante, para tanto, a idade da vítima
. - Competência da Vara Criminal Comum. (TJ-MG - CJ: 10000170371603000 MG, Relator: Doorgal Andrada, Data de Julgamento: 02/08/2017, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/08/2017).

Importante consignar, ainda, que o julgamento de infrações penais praticados contra menores não está inserido no rol de competências do art.
148
do
Estatuto da Criança e do Adolescente
, não havendo, portanto, amparo legal que imponha o julgamento do feito pelo Juízo da Infância e da Juventude.

Neste diapasão, não há que falar na competência do Juízo Menorista para o julgamento de feito relativo a prática de crimes praticados contra crianças e adolescentes, seja em razão da falta de previsão legal, seja porque, in casu, as circunstâncias evidenciam a prática de violência doméstica e familiar a atrair a proteção conferida pela
Lei Maria da Penha
, sendo irrelevante, para esse fim, a idade da vítima
.

Ao exposto, em consonância com o parecer do graduado órgão do Ministério Público, conheço do conflito para julgá-lo
procedente
, declarando a competência do Juízo Suscitado – Juízo de Direito do 1º Vara da Violência Doméstica e Familiar – para análise e julgamento da demanda.

É o meu voto.

Belém (PA), 12 de junho de 2023.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador-Relator

Belém, 30/08/2023